Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELIC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O agravante ofereceu impugnação ao comprimento de sentença e naquela oportunidade deixou de se insurgir quanto ao cálculo da correção monetária, o que ensejou a preclusão da matéria.
2. Em que pese a matéria ser de ordem pública, a preclusão se presta a impedir que o trâmite da execução de estende por tempo indeterminado.